Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700317-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ELIAS GERALDO PEREIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que não valores adicionais a serem restituídos ao credor. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a parte agravante não demonstrou qual o ato urgente que pode afetar seu patrimônio, o que afasta a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.